Tribunal: STF
Processo: RE 70284
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
I.C.M. PRETENDIDA DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NA AQUISIÇÃO DE CORPOS
MOEDORES (ESFERAS DE ACO) UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO CIMENTO.
DECISÃO LIMITADA A INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.